Tribunal: TJMT
Processo: 1016640-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016640-49.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), T B HOTELARIA EIRELI - CNPJ: 30.288.262/0001-64 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (EMBARGADO), DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - CPF: 955.193.861-53 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE CONTAS E FORMA DE FATURAMENTO - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado está claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que, muito embora a Embargante demonstre que a interrupção no fornecimento de energia teve por fundamento a existência de débito atual, ainda assim, não entrevejo razões para alterar a decisão objurgada.

Ademais, desde o ajuizamento da ação, a Embargada deposita judicialmente a média de consumo mensal e, portanto, não vislumbro prejuízo à Concessionária Embargante em manter o fornecimento de energia elétrica.

Assim, tem-se que os Embargos de Declaração não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016640-49
.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante alega, em síntese, que foi autorizada a cobrar as faturas nos termos do contrato e, portanto, não há falar em irregularidade das cobranças.

Sustenta que a interrupção do serviço de energia elétrica não ocorreu em virtude de faturas pretéritas, tampouco sobre valores relacionados ao acordo entabulado entre as partes.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao Recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de decurso do prazo (ID. 113958463).

É o relatório.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022